Tribunal: TJDFT
Processo: 0732790-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS DURÁVEIS. VÍCIO DO PRODUTO. DEMORA DO FORNECEDOR EM REPARAR O VÍCIO. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO. VALOR PROPORCIONAL À OFENSA.
1. O descaso e o tempo que a empresa demandada levou para sanar os vícios nos produtos duráveis adquiridos pelo consumidor afrontaram sua honra subjetiva, ensejando indenização por danos morais.
2. Para o arbitramento da indenização por danos morais, deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras das partes. A indenização deve ser razoável e proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.